Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-66.2023.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009462-66.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO MARCOS MANZAN - CPF: 239.866.626-34 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), GIRLENE BATISTA SILVA - CPF: 828.246.731-68 (AGRAVANTE), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que não conheceu de anterior agravo interno, por manifestamente incabível.

2.
A
agravante sustenta nulidade na origem por suposta violação aos arts. 321 e 485, I, do CPC, diante da concessão de nova oportunidade ao agravado para opor embargos à execução, mesmo após indeferimento anterior.

3.

A decisão agravada concluiu que o recurso cabível contra a inadmissão de recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC seria o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, e não agravo interno ao tribunal local.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundada no art. 1.030, V, do CPC, ou se, nesses casos, o recurso adequado seria o agravo nos próprios autos ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 do CPC.

III. Razões de decidir

5.

O art. 1.030, § 1º, do CPC estabelece que da decisão que inadmitir o recurso especial com base no art. 1.030, V, cabe agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece como manifestamente inadmissível o agravo interno interposto ao tribunal de origem nesses casos, por erro na via recursal.

7.

A decisão agravada corretamente aplicou o entendimento consolidado, inexistindo omissão ou desacerto jurídico que justifique sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É incabível agravo interno ao tribunal de origem contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial fundada no art. 1.030, V, do CPC; o recurso adequado é o agravo nos próprios autos ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 485, I; 1.030, §§ 1º e 2º, e V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.960.508/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.08.2022, DJe 18.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1009462-66.2023.8.11.0004

AGRAVANTE: GIRLENE BATISTA SILVA

AGRAVADO: PEDRO MARCOS MANZAN

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GIRLENE BATISTA SILVA
, contra decisão monocrática da Vice-Presidência que
não conheceu
do Agravo Interno de id 288680864, por ser manifestamente incabível.

A agravante relata que a “
d
ecisão que concedeu nova oportunidade à parte adversa para opor embargos à execução, mesmo após vício insanável e indeferimento, colide frontalmente com os arts. 321 e 485, I, do CPC, que impõem ao autor o ônus de observar a via adequada sob pena de extinção do feito. Além disso, o art. 914, §1º, do CPC é expresso ao determinar que os embargos devem ser ajuizados por ação autônoma, distribuída por dependência.
”

Prequestiona negativa de vigência ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (devido processo legal e contraditório); art. 914, §1º, 290, 321, 485, I, 927, caput e §4º todos do CPC. Ao final, postula pelo provimento do recurso (id 300822899).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 301039890.

Contrarrazões (id 303267364).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
GIRLENE BATISTA SILVA
, contra decisão monocrática da Vice-Presidência que
não conheceu
do Agravo Interno de id 288680864, por ser manifestamente incabível.

A agravante relata que na origem foi concedida nova
oportunidade ao ora agravado para opor embargos à execução, mesmo após vício insanável e indeferimento, em afronta aos arts. 321 e 485, I, do CPC.

Mencionam que o art. 914, §1º, do CPC é expresso ao determinar a oposição dos embargos à execução em ação autônoma, distribuída por dependência.

Em que pesem tais argumentos, a ora agravante recorre contra decisão monocrática que não conheceu do primeiro Agravo Interno por ela interposto (id
288680864)
e
m face da decisão que
inadmitiu
o Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, V, do CPC
.

Nesse passo, o art. 1.030, I e III, § 2º, do Código de Processo Civil dispõem que,
caberá Agravo Interno ao Tribunal local
da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento e o art. 1.030, inciso V e § 1º, do CPC, estabelece que, da decisão de inadmissibilidade com fundamento no mencionado dispositivo,
caberá Agravo ao Tribunal Superior
, nos termos do art. 1.042 do CPC.

Diante desse cenário, como a questão não foi decidida com fundamento na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, evidentemente, o
recurso cabível era o

Agravo aos tribunais superiores
, nos termos do art. 1.042 do CPC.

Assim,
o primeiro Agravo Interno é manifestamente inadmissível, consoante às regras dos arts. 1.030, §§ 1º e 2º, e 1.042, ambos do CPC, o que atraiu a inviabilidade do seu conhecimento.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISOS I E III, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. INADMISSÃO DE PARTE DO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 3. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que nega seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, incisos I e III, do CPC, cabe somente a interposição de agravo interno dirigido à instância "a quo".

2. Conforme os arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do CPC, contra decisão do Tribunal de origem que inadmite o recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, cabe agravo nos próprios autos dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem, examinando os julgamentos ocorridos na Justiça trabalhista, concluiu que "não houve coisa julgada material sobre a questão". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.960.508/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025